Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-76.2023.8.11.0077
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000568-76.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DIONEY HANTONEY VIANA SANTOS - CPF: 703.656.681-76 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIGUEL DOS SANTOS JUSTINIANO - CPF: 536.153.281-91 (ASSISTENTE), RUBENS DE AGUIAR REIS - CPF: 049.771.161-35 (ASSISTENTE), NEIMAR ERACER DE TOLEDO - CPF: 651.846.101-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. RÉU QUE
NÃO
TINHA CIÊNCIA DA ADULTERAÇÃO DO VEÍCULO.
INOCORRÊNCIA
.
TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAR
CONCURSO MATERIAL
DE CRIMES. POSSIBILIDADE. DELITOS PRATICADOS COM
ÚNICA
CONDUTA.
DESÍGNIOS

AUTÔNOMOS
. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DA
PENA
IMPOSTA
.

A Lei n. 14.562/2023 ampliou o tipo penal do art. 311 do CP, criminalizando expressamente a conduta de receber e transportar veículo que sabia ou devia saber possuir sinal identificador adulterado, incluindo situações de dolo eventual.

Inviável a absolvição se o conjunto probatório, especialmente a confissão do réu e os depoimentos dos policiais, demonstra a ciência do acusado quanto à origem ilícita do veículo e a
sua
intenção de transportá-lo além das fronteiras
do país
, evidenciando
que tinha pleno conhecimento
quant
o à adulteração da placa
identificadora
.

Se com uma
única
conduta o agente praticou dois delitos distintos, deve ser
reconhecido
o concurso formal, porém, mantida a pena aplicada na
sentença
,
pois

os crimes concorrentes resulta
ra
m de desígnios autônomos
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal
interposta

por

Dioney

Hantoney
Viana Santos

contra
a
sentença proferida
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
,
nos autos
da ação penal n.
1000568-76.2023.8.11.0077
,
que
o
condenou
pela prática do
s
crime
s
de
receptação
dolosa

(CP,
art.
180,
caput
)
e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311, § 2º, inciso III)
.

Em suas raz
õ
es recursais a defesa postula
a absolvição do acusado

em relação ao crime de adulteração,
argumentando que não há provas que demonstrem que
ele tinha ciência de que o veículo
por ele conduzida tinha a placa
adulterad
a
, elemento necessário à caracterização delitiva. Subsidiariamente, requer a exclusão do concurso material, “
vez que não houve pluralidade de crimes
” (Id.
194236255
).

Em suas contrarrazões, o
Ministério Público
ressaltou
o acerto da sentença, reforçando que
as provas colhidas durante a instrução não deixam dúvidas
de que o réu
tinha pleno conhecimento de que transportava veículo adulterado
, motivo pelo qual
pugnou pela manutenção integral da sentença
(
Id.
194236257
).

A
Procuradoria
-
Geral de Justiça

opinou
pelo
desp
rovimento

do recurso defensivo

(Id.
198109176
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade
,
conheço da apelação criminal.

De acordo co
m a

acusação
,

no
dia
2
4
de
maio de 2023
, por volta das
14h15min, em via pública, próximo à Gleba Seringal, zona rural do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, o acusado
Dioney

Hantoney
Viana Santos
recebeu, transportou e conduziu,
em proveito próprio ou alheio,
o veículo
Toyota
/
Hillux
, cor prata, placa RAY-2B76
, que sabia ser produto de crime, de propriedade de
Neimar

Eracer
de Toledo
.

A denúncia narra ainda que, n
as mesmas circunstâncias de tempo e local, o
acusado
Dioney

Hantoney
Viana Santos
recebeu

e transportou, em proveito próprio ou alheio,
o
veículo automotor
acima descrito
com placa de identificação que

sabia ou
deve
ria
saber estar adulterad
a
ou remarcad
a
.

Em suma, a
peça acusatória
relata o seguinte quadro fático,
in
verbis
:

“
(...)

Consta dos autos do caderno investigativo que, durante a Operação

Hórus/Guardiões da Fronteira, uma equipe de policiais da
Gefron
abordou o veículo Toyota Hilux,

cor prata, placa RAR-4F72, conduzido pelo denunciado
Dioney

Hantoney
Viana Santos.

Durante o procedimento de checagem, via centro de operações do
Gefron
,

foi constatado que o veículo apresentava sinais de adulteração, visto que apresentava a placa

RAR-4F72, mas sua placa originária era RAY-2B76 (relatório policial nº 2023.13.42671, ID

119183859), tratando-se de produto originário de furto/roubo ocorridos na cidade de Cuiabá/MT,

consoante BO nº 2023.138298 (ID 119185241).

Ante as circunstâncias em que ocorreu a apreensão, comum em crimes

fronteiriços, bem como do teor dos depoimentos constantes nos autos e histórico criminal do

acusado, não há dúvidas de que ele
sabia da origem ilícita do bem (
...)
” (Id.
194235936
).

Diante desses fatos,
o acusado
Dioney

Hantoney
Viana Santos
foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado
pela prática
dos crimes de receptação dolosa (CP,
art.
180,
caput
)
e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311, § 2º, inciso III)
,
motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
4
ano
s

de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial
aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos, além do
pagamento de
2
0
dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformad
a
,
a defesa

interpôs o presente recurso, sustentando
que
não há nos autos provas contundentes que demonstre
m

que o acusado
tinha plena ciência de que o veículo que conduzia
possuía
sinal identificador adulterado
,
o que torna
imperativa
a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Afirma que “
a mera apreensão do bem em poder do réu, nessas condições, sem qualquer outro elemento probatório não é capaz de ensejar

a condenação, e com isso não há como afirmar que foi ele o responsável pela adulteração. Não há como presumir, por mais que soubesse da irregularidade do veículo, que fora ele mesmo quem fez a adulteração
”.

A princípio, convém ressaltar que
a Lei n. 14.562/23 alterou o a
rt. 311 do Código Penal e ampli
ou as condutas que caracterizam o delito
de adulteração
, incluindo
receber
e
transportar
veículo automotor
com placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que
devesse saber
estar adulterado ou remarcado
.

Logo, percebe-se a intenção do legislador em penalizar também o condutor que, embora não tenha efetivamente adulterado ou remarcado sinal
identificador
,
de qualquer forma se utiliza em proveito próprio ou
alheio
de veículo automo
t
o
r

que sabia ou deveria saber ser
adulterado
, isto, o dolo
eventual e
stá expressamente inserido no tipo
.

No caso
sub judice
,
verifico que
, interrogado na fase policial, o
acusado
Dioney

afirmou que

“
estava levando o veículo Hilux de cor prata, para o

país vizinho Bolívia, QUE; pegou o veículo na cidade de Vila Bela, mais preciso no

posto de gasolina na entrada da cidade, QUE; foi abordado pela pol
í
cia
Gefron
,

quando estava no caminho para a Bolívia, QUE; receberia uma quantia em valor

para realizar tal função, más não teria combinado o montante há receber, QUE;

tem plena ciência que o veículo seria produto de roubo/furto
(...)
QUE

já foi preso uma vez levando outro veículo para a Bolívia,
QUE;

quando tem oportunidade realiza esse tipo de transporte, m
a
s não sabe precisar ao

certo quantos veículos já levou
(...)
” (Id.
194235909
).

Em
juízo
, o
acusado
Dioney

admitiu que sabia da origem ilícita do veículo
Toyota/Hilux

e que
foi contratado para
levá-lo
à
Bolívia, no entanto, afirmou que não sabia que a placa da cami
onete
havia sido adulterada
(relatório de mídias de Id.

194235980
).

O policial militar
Miguel dos Santos Justiniano
relatou na fase inquisitiva que o acusado
Dioney
foi abordado durante uma operação policial para combater roubo e furto de veículos na fronteira com a Bolívia e que conduzia uma camionete roubada. Reforçou ainda que ele confessou que foi contratado para levar o veículo até o país vizinho e que sabia da sua origem criminosa:

“(...)
Durante operação Hórus/guardiões das fronteiras, em continuidade a força

tarefa do
Gefron
no combate ao roubo/furto de veículos na fronteira do Brasil com a

Bolívia, em patrulhamento na zona rural do município de vila bela da santíssima

trindade/
mt
foi realizado abordagem ao
veiculo
Toyota Hilux de cor prata que

seguia no sentido Brasil x Bolívia; que após procedimento de checagem via centro

de operações do
Gefron
foi constatado que o
veículo
apresentava sinais de

adulteração e que o mesmo havia sido furtado na cidade de Cuiabá na data de

14/05/2023 tendo sido registrado o boletim de ocorrência de n° 2023.138298; o

condutor do veículo relatou que levaria o veículo até o pais vizinho (Bolívia) e que

receberia o valor de r$ 1.000,00 (mil reais) pelo transporte. também foi verificado

na checagem do centro de operações que o suspeito já é contumaz na
pratica
de

crimes desta natureza, tendo sido encontrada diversas passagens criminais em seu

nome de natureza "roubo, formação de quadrilha, receptação, corrupção de

menores, adulteração de sinal identificador de veículo, porte ilegal de arma de fogo,

entre outras. OBS: placa original: RAY2B76 - placa que ostentava no momento da

abordagem: RAR4f72
(...)
” (
Id.
194235903
).

Em juízo, a
referida
testemunha confirmou que o acusado
Dioney
foi abordado na condução de uma camionete roubada e que a placa do
veículo
estava adulterada, ressaltando que ele admitiu que foi contratado para levar o veículo até a Bolívia:

“(...)
TESTEMUNHA:
eu me encontrava de serviço nessa data, mandamos uma equipe

do GEFRON né, onde
nós realizava
patrulhamento ali na região próximo ao

seringal, cruzou por nós essa
Hillux
onde nós fizemos a abordagem, ele parou e foi

constatado pela base nossa, checamos a placa, ela era adulterada essa placa,

através do chassi do veículo foi constatado produto de roubo/furto na cidade de

Cuiabá.
MINISTÉRIO PÚBLICO:
Na hora ali da abordagem o
Dioney
chegou a

falar alguma coisa? Se ele
tava
levando esse carro realmente pra Bolívia? Se

recebeu alguma
quantia em dinheiro
por isso?
TESTEMUNHA:
Sim senhor. Eu

conversei com o mesmo ele falou que ia receber mil reais para levar até uma cidade

na Bolívia.
MINISTÉRIO PÚBLICO:
Ele já tinha feito isso outras vezes, o senhor

tem conhecimento ou não?
TESTEMUNHA:
Fizemos a checagem do mesmo, ele

tinha antecedentes sim
(...)
” (trecho da sentença de Id.
194235988
; relatório de mídias de Id.

194235980
).

No mesmo sentido, o
policial militar
Rubens de Aguiar Rodrigues
confirmou em juízo
que o acusado conduzia a camionete roubada e com a placa adulterada, e que admitiu ter ciência da sua origem espúria
do veículo
:

“(...)
TESTEMUNHA
: a gente
tava
em patrulhamento quando o
Dioney
passou na nossa

frente e aí a gente resolveu abordar por estar numa área de fronteira, numa estrada

rural. Aí realizamos a abordagem foi constatado que não era a placa do veículo

conduzido, foi constatado via Centro de Operações do GEFRON que a camionete

era produto de roubo e conduzimos ele para Delegacia de Vila Bela junto com a

camionete.
MINISTÉRIO PÚBLICO:
Ele chegou, na entrevista ali com a

guarnição, ele chegou a comentar se ele receberia alguma
quantia em dinheiro

pra

levar esse veículo pra Bolívia? O senhor recorda?
TESTEMUNHA:
Sim, ele falou

que ia ganhar mil reais para levar até uma comunidade da Bolívia
(...)
” (trecho da sentença de Id.
194235988
; relatório de mídias de Id.

194235980
).

Nesse contexto, diante das circunstâncias que resultaram na prisão do acusado, conclui-se que
versão apresentada
pela defesa
, no sentido de que
ele
não sabia que a placa

do
veículo

havia sido
adulterada
se mostra desarrazoada, pois
aquele que transporta veículo que sabe ser oriundo de crime, certamente deve saber que a placa original foi retirada, especialmente porque
a camionete seria levada para além das fronteiras do Brasil
.

Ademais, conforme destacado no parecer ministerial, “
para que haja a transposição de fronteiras, é imprescindível a adulteração da placa do veículo automotor, posto que o sucesso da empreitada delitiva depende da não identificação do bem pela polícia rodoviária. A primeira diligência realizada pelas vítimas de crime desta natureza, logo após ser roubada, é a comunicação à polícia com o fornecimento da placa veicular, razão pela qual os agentes criminosos, invariavelmente, modificam o sinal de identificação
” (Id.
198109176
).

Vale ressaltar, mais uma vez, que, na
atual redação do tipo penal
,
a conduta do transportador do veículo é equiparada à do autor da adulteração e
o agente será igualmente punido se souber ou devesse saber que o

veículo conduzido
t
em
sinal identificador adulterado
.

Nesse sentido,
trago à colação julgado
desta Corte de Justiça,
assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE ELE TERIA PERPETRADO O CRIME. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PRECEITO PRIMÁRIO DA NORMA QUE INCRIMINA QUEM SABIA E QUEM DEVESSE SABER ESTAR ADULTERADO OU REMARCADO.
(...)
5. RECURSO DESPROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos; e, sua condenação embasada no acervo probatório que corrobora a certeza da autoria delitiva. “[...]
o delito do art. 311, §2º, III, do CP, entrou em vigência em recente data e a jurisprudência ainda é muito escassa, mas já
da

pra
perceber a intenção do legislador de que não só aquele que tem ciência inequívoca seja punido, mas também aquele que “devesse saber estar adulterado ou remarcado
” (...)
” (TJMT – Apelação n. 1008681-27.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
DJe
30.6.2024).

Dessa forma,
o
acervo
probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que
o acusado
Dioney

transportou e conduziu veículo automotor com placa de identificação
que
sabia ou devia saber estar adulterada
, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Subsidiariament
e, a defesa postulou o
afastamento do concurso material
entre os delitos de receptação e adulteração de sinal identificar de
veículo
automotor, “
tendo em vista estar comprovado que o réu não praticou dois ou mais crimes
”.

Contudo,
demonstrada
a
existência
de infração prévia (roubo), cuja autoria
não
recai sobre o acusado e evidenciado o dolo do agente
(direto ou eventual)
na condução de veículo adulterado, inviável cogitar
o
reconhecimento
de crime único, já que
, de forma livre e consciente, atingiu bens jurídicos diferentes.

Por outro lado,
considerando que com uma única ação (conduzir) o acusado praticou dois delitos distintos (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo equiparado), deve ser aplicado o concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal.

No entanto, é inegável que o acusado agiu com desígnios autônomos, especialmente porque os artigos 180 e 311 do Código Penal
t
utelam bens jurídicos distintos, os quais o agente tinha plena ciência da transgressão, razão pela qual deve ser mantida a somatória das penas, haja vista a incidência do concurso formal impróprio.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
-lhe parcial provimento
para afastar o concurso material de crimes, porém, mantenho a pena aplicada na sentença, haja vista a incidência do concurso formal impróprio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025